Tribunal: TJDFT
Processo: 0712340-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712340-89.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NOROESTE COMERCIAL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA AGRAVADO: DANIEL REGIS BARRA, GLAUCIA LOPES DE MATOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Noroeste Comercial - Empreendimentos Imobiliários Ltda., Figueiredo Ávila Engenharia Ltda. e Leonardo Oliveira de Ávila contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n° 0048273-50.2014.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de SIA 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda., Noroeste Comercial Empreendimentos Imobiliários Ltda., Figueiredo Ávila Engenharia Ltda. e Leonardo Oliveira de Ávila, nos termos seguintes: “(...) Inicialmente, esclareço que, na hipótese destes autos, a desconsideração da personalidade jurídica deve respeitar a norma especial do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, devido ao enquadramento das partes aos termos dos arts. 2° e 3° da Lei 8.078/90. Por outro lado, rejeito a preliminar de novação arguida na contestação (ID no 223556820), uma vez que a empresa executada Figueiredo Empreendimentos Imobiliários LTDA não está em recuperação judicial. Dessa forma, o crédito pode ser cobrado pelos meios ordinários, incluindo sua sujeição ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ainda que as executadas OAS EMPREENDIMENTOS S.A e TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA estejam em recuperação judicial, nada impede o regular prosseguimento da execução em face da executada, Figueiredo Empreendimentos Imobiliários LTDA, inclusive mediante a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Este é o entendimento da Súmula 581/STJ. De outra parte, alega a parte autora, em síntese, que a executada (FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA) compõe o grupo econômico de fato com as empresas SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, NOROESTE COMERCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, que tem como administrador comum o Sr. LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA. No caso concreto, vê-se que as empresas SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, NOROESTE COMERCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, e a executada FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA possuem objeto social semelhante (construção civil), e são geridas pelo mesmo sócio administrador, Sr. Leonardo Oliveira de Avila, conforme certidão de ID Num. 191845373, e documentos de ID Num. 187584817 - Pág. 4, ID Num. 208243424, ID Num. 208243418 e ID Num. 208243421. Ademais, além da gestão em comum pelo Sr. Leonardo Oliveira de Ávila, a requerida SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA possui como sócia a outra requerida FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA, conforme se observa na certidão de ID Num. 187584817 - Pág. 4, o que deixa claro o exercício em conjunto e união das empresas na mesma atividade econômica. Além disso, há sérios indícios demonstrados por meio da petição de ID Num. 211492239, da atuação em conjunta entre as empresas requeridas na construção do empreendimento denominado “Iluminato Residense”, o que reforça a caracterização de grupo econômico. Dessa maneira, a prova carreada aos autos demonstra a existência de grupo econômico entre as sobreditas empresas e a devedora (FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA), visto que possuem unidade de gestão, similitude de objetos sociais das pessoas jurídicas (incorporação imobiliária), e fortes indícios da existência de atuação em conjunta entre as empresas. Neste sentido, há precedente neste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO DO TERCEIRO INTERVENIENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTENTE. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura hipótese de intervenção de terceiros. 1.1 Nos termos do 135 do Código de Processo Civil, uma vez instaurado o incidente, deverá ser realizada a citação apenas dos terceiros, dispensando-se a comunicação do devedor originário. Precedentes. 2. Não se verifica a preclusão consumativa em face de decisão proferida em incidente processual, acerca de matéria ainda não discutida nos autos. 3. O reconhecimento da existência de grupo econômico de fato pressupõe a demonstração de algum tipo de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva. Demonstrada a existência de comunhão nos atos de gestão entre empresas com o mesmo grupo societário, criadas para o exercício da mesma atividade lucrativa e com identidade de dados relativos à administração das empresas, fica comprovada a existência de grupo econômico. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJ-DF 07381186620228070000 1673588, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 07/03/2023, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 17/03/2023) – destaquei. Dessa forma, comprovada a dificuldade na localização de bens para satisfação do crédito em nome da pessoa jurídica originariamente executada (FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA) e presentes indícios de que as empresas, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, NOROESTE COMERCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, pertencem ao mesmo grupo econômico, nos termos do artigo 28 , parágrafo 2o, do Código de Defesa do Consumidor, é de rigor o deferimento da desconsideração indireta da personalidade jurídica (TJ-DF 07379428720228070000 1673585, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 07/03/2023, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 17/03/2023). Outrossim, verifica-se que o Sr. Leonardo Oliveira de Ávila exerce papel central na administração do grupo econômico, sendo sócio administrador das empresas FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA e SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, conforme certidões de ID Num. 187584817 - Pág. 4 e ID Num. 208243421 - Pág. 1. Além disso, conforme documento de ID no 191845373, já figurou anteriormente como sócio administrador das empresas Noroeste Comercial Empreendimentos Imobiliários LTDA e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários LTDA. Essa atuação conjunta na administração reforça a existência de grupo econômico e justifica sua inclusão na execução. Assim, considerando a relação consumerista entre as partes, nos termos do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada Figueiredo Empreendimentos Imobiliários LTDA, com a inclusão das empresas SIA 01 Empreendimentos Imobiliários LTDA (CNPJ no 13.197.184/0001-73), Noroeste Comercial Empreendimentos Imobiliários LTDA (CNPJ no 15.252.502/0001-87) e Figueiredo Ávila Engenharia LTDA (CNPJ no 03.389.964/0001-61), bem como do administrador Leonardo Oliveira de Ávila (CPF no 560.999.751-87), no polo passivo do cumprimento de sentença no 0048273-50.2014.8.07.0001, em trâmite neste juízo. Com a preclusão, remeta-se cópia da presente decisão ao cumprimento de sentença PJE no 0048273-50.2014.8.07.0001, em trâmite neste Juízo, e após, arquivem-se os autos. Intimem-se.” Em suas razões recursais, os Agravantes alegam, em suma, a impossibilidade de a execução prosseguir, haja vista a inscrição do crédito perseguido no Juízo de Recuperação Judicial das executadas originárias (OAS Empreendimentos e Tropical Corretora). Argumentam que a Súmula 581 do STJ visa preservar as garantias reais e cambiais da dívida, não sendo aplicável ao caso, pois sequer existe solidariedade dos Agravantes com as Executadas. Esclarecem que a ação originária foi ajuizada contra as empresas OAS Empreendimentos S.A e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda. e argumentam não haver qualquer relação com a empresa Figueiredo Ávila Engenharia Ltda. Acrescentam serem empresas completamente distintas, com sede, administração e quadro societário diferentes e que a ora Agravante (Figueiredo Ávila Engenharia Ltda.) não detém qualquer poder de administração nas empresas Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda. e OAS Empreendimentos S/A. Registram que a desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração de abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo que, na espécie, não há prova de nenhum dos pressupostos materiais. Requerem que seja suspensa a r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 70354522). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Como visto, pretendem os Agravantes que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com objetivo de sobrestar a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das executadas, até o julgamento final deste recurso. Todavia, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal ou à atribuição de efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. De início, pontuo que as teses de novação do crédito e de inaplicabilidade da Súmula 581 do STJ ao caso são afetas ao mérito da execução (ilegitimidade de parte e/ou inexigibilidade da obrigação), o que, por certo, não impede o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No que diz respeito ao processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, impende ressaltar que, deflagrada a fase de cumprimento de sentença, os Agravados requereram a instauração do incidente, pois, apesar de algumas tentativas, não obtiveram êxito em localizar bens suscetíveis de penhora. Em razão do inadimplemento, a r. decisão agravada acolheu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a citação das empresas Figueiredo Ávila Engenharia Ltda., SIA 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda., Noroeste Comercial Empreendimentos Imobiliários Ltda. e, também, do administrador Leonardo Oliveira de Ávila. No caso, a relação jurídica firmada entre as partes é regida pelas normas consumerista, pois os Agravados se enquadram no conceito de consumidor (art. 2o do CDC) e as Executadas se encaixam no conceito de fornecedoras. Por essa razão, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o disposto no art. 28 do referido diploma, que trata da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo. Trata-se de um instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro e só deve ser deferida se o exequente comprovar, de forma segura, o estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica. Na espécie, é inequívoco que a preservação da personalidade jurídica das empresas executadas constitui óbice à satisfação do crédito dos Agravados, tendo em vista os obstáculos criados com o fim de evitar o pagamento da dívida judicialmente reconhecida. Ademais, cumpre salientar que não há risco em se aguardar o julgamento do recurso, pois na r. decisão agravada não foram determinados atos constritivos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora